Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA COLEGIALIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –PRÉ-QUESTIONAMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025525-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVADO), TERRA FORTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 16.580.552/0001-56 (AGRAVANTE), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), EVERALDO LUIZ ENDRIGO - CPF: 446.472.391-87 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA NOWAK ENDRIGO - CPF: 411.301.971-15 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR SILVA DE SOUZA - CPF: 005.871.249-62 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEG
A
PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
JULGADO MONOCRATICAMENTE -
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA COLEGIALIDADE –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA
–
PRÉ-QUESTIONAMENTO
- EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1025525-47.2024.8.11.0000
de decisão que
negou
provimento ao Agravo
Interno.

Os agravantes alegam omissão
no que tange a violação

ao princípio do contraditório,
porque não poderia ter havido julgamento monocrático, sem a sua prévia
intimação
(artigos
932, V,
e
1
.
019, II, CPC)
.

Aduz que é necessári
a
a expressa manifestação sobre as
violações a ampla defesa

e colegialidade, e da conformidade com a S
ú
mula 568
do
STJ
.

Pugnam pelo provimento dos
aclaratórios
.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que,
em cumprimento de carta precatória em Execução, indeferiu pedido para a nomeação de perito para identificação e posterior avaliação da área penhorada.

Ao recurso foi dado provimento monocraticamente, ao fundamento de que, e
m se tratando de imóvel rural que não foi localizado pelo oficial de justiça para fazer a avaliação, não há óbice para a nomeação de perito que tem maior conhecimento para encontrar a área por meio das coordenadas informadas na respectiva matrícula ou mesmo mediante pesquisa e informações em órgãos públicos.

Em seguida os embargantes ingressaram com Agravo Interno, arguindo justamente a não intimação deles para se manifestar antes de ser julgado.

Ao recurso foi negado provimento.

Agora eles alegam omissão, porque não houve expressa manifestação a respeito
da
violação

ao princípio do contraditório,
porque não poderia ter havido julgamento monocrático, sem a sua prévia intimação (artigos
932, V,
e
1
.
019, II, CPC)
.

O argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.

A respeito do fato, houve
expressa
análise da matéria, conforme constou:

(...)

Como se vê, a decisão monocrática foi proferida com base na Súmula 568 do STJ e no art. 932 do CPC, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal.

O julgamento monocrático apenas antecipou o que já foi firmado em recursos similares, reproduzindo o que seria decidido pelo colegiado.

Por essa razão, não fere os princípios da ampla defesa, nem da colegialidade, ante a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, como no caso do agravo interno.

(Id n. 253101696)

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024